Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE DO EDITAL NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. No caso sob exame, não se verifica a alegada irregularidade no teste de aptidão física.
2. Recurso conhecido e desprovido.